Tribunal: STF
Processo: RE 1372099
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ÀS SINGULARIDADES DO CASO – EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.



    I. A prestação pecuniária, enquanto pena substitutiva, deve ser fixada em patamar suficiente à reprovação e prevenção da prática de novos delitos, não podendo ser fixada em valores simbólicos, sendo que, para estabelecer o valor dessa reprimenda, o juiz deve considerar, além das diretrizes do art. 59 do Código Penal, as condições econômicas do condenado. No presente caso, a quantia fixada no acórdão ora combatido, equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos, mostra-se proporcional, justa e adequada para punir a conduta delitiva do embargante, sem prejudicar sua situação econômica.



    II. Embargos infringentes rejeitados." 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No presente caso, conforme consta dos autos, o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Oportuno destacar, nesse ponto, que, no cálculo da pena-base do crime tipificado no art. 155, § 3º, § 4º, inciso II, do Código Penal, foi considerada desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes.



    Destarte, muito embora o quantum da prestação pecuniária deva ser proporcional ao montante da pena, também é verdade que o valor a ser fixado deve guardar correspondência com a capacidade financeira do apenado, sob pena de desvirtuamento da finalidade pedagógica da reprimenda.



    (...)



    Sendo assim, a fixação do quantum da prestação pecuniária não deve guardar relação exclusiva com o montante de pena aplicado, sob o risco de afrontar a finalidade de retribuição e reeducação (caráter pedagógico), de modo a não atender aos objetivos da pena.



    (...)



    Logo, considerando a reprimenda aplicada, bem como as informações contidas nos autos referentes aos rendimentos mensais na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e as propriedades rurais do recorrente, entendo que o acórdão proferido às p. 47-55 não merece reparo, pois a redução do valor da prestação pecuniária seria insuficiente para reprovação e prevenção do delito.



    Destarte, a quantia fixada no acórdão ora combatido, equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos, mostra-se proporcional, justa e adequada para punir a conduta delituosa do embargante, sem prejudicar a sua situação econômica.



    Salienta-se, ademais, que o acórdão combatido consignou a possibilidade de parcelamento em 02 (dois) salários mínimos mensais (p. 52), durante 30 (trinta) meses, no total de 60 (sessenta) salários-mínimos, sendo impossível desconsiderar outras opções de parcelamento perante o juízo da execução em caso de eventual dificuldade."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente